Tribunal: TJDFT
Processo: 0742279-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742279-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ZÉLIA SANTOS CHAVES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 38/1989. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Como regra, as decisões exaradas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que é imperativa a integração da decisão, na presença de vícios de contradição, omissão ou obscuridade, além da hipótese de correção de erro material. 1.1. Não estando configurada qualquer contradição, omissão ou obscuridade na decisão denegatória de efeito suspensivo a agravo de instrumento e observado que o embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos adotados na oportunidade, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 2.1. Observado que o prazo prescricional para fins de propositura de cumprimento individual de sentença foi interrompido por ocasião do ajuizamento da execução coletiva, e que não houve transcurso da metade do prazo prescricional, contado da data em que a demanda executiva foi extinta, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão de liquidação individual da sentença. 3. Tendo sido a questão relativa à limitação da condenação ao período de vigência da Lei Distrital 38/1989 decidida nos autos da ação de coletiva na qual foi constituído o título executivo judicial, incabível a rediscussão da matéria em liquidação individual proposta por servidor beneficiado pelo provimento jurisdicional exarado, sob pena de afronta à coisa julgada. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o acórdão exequendo transitou em julgado em 27/11/2008 e o protesto interruptivo data de 22/11/2013, ajuizado dentro do prazo prescricional e, portanto, teria produzido eficácia interruptiva. Contudo, aduz que o ajuizamento da execução coletiva, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual e acresce que a execução coletiva ajuizada em 16/9/2011 foi extinta pelo STJ por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e, assim, não teria operado qualquer efeito jurídico. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando diversos julgados do STJ como paradigmas Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973 e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (EDcl no AgInt no AREsp 1878020/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009